Tribunal: TJBA
Processo: 8013019-32.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013019-32.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

APELADO: ROSIMAR PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AO MICROEMPREENDEDOR. RELAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 27. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

1. O contrato de empréstimo firmado para fomento da atividade de microempreendedor não configura relação de consumo, visto que o contratante não é destinatário final do serviço.

2. Somente é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que cumulativamente esteja caracterizada a relação de consumo – não configurada no caso concreto – e desde que a taxa contratada exceda significativamente a taxa média. Precedente do vinculante do STJ (REsp 1061530/RS).

Apelação a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8013019-32.2024.8.05.0146
em que é apelante
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
e em que é apelado
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça